Tribunal: TJMT
Processo: 1010265-53.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010265-53.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELA TICIANEL SCHRADER - CPF: 040.644.041-73 (RECORRENTE), WILMAR SCHRADER - CPF: 312.549.939-91 (ADVOGADO), LUIS NATHAN XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 034.667.401-85 (RECORRIDO), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO PÓSTUMO. CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VEDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo executado contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa e julgou procedente o pedido para reconhecer a exigibilidade do crédito de R$ 6.600,00
(seis mil e seiscentos)
, com correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso. O recorrente sustenta a invalidade da transferência do crédito e a inadequação dos marcos iniciais dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida possui legitimidade ativa para executar nota promissória emitida originalmente em favor de pessoa jurídica da qual é única sócia e administradora, mediante endosso póstumo; e (
ii
) estabelecer os termos
iniciais da correção monetária e dos juros de mora, bem como a possibilidade de capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrida demonstra que é a única sócia e administradora da sociedade beneficiária originária do título, conforme alteração contratual consolidada perante a JUCEMAT.

O endosso póstumo lançado no verso da nota promissória produz efeitos de cessão civil de crédito, nos termos do art. 20 da Lei Uniforme de Genebra.

A assinatura de quem detém poderes totais de administração materializa a transferência do crédito, sem prejuízo ao devedor, que não nega a dívida nem comprova seu pagamento.

A obrigação possui vencimento certo, razão pela qual a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento do título, em 26/08/2023.

A correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora, ausente taxa convencionada, devem incidir segundo a taxa legal.

A capitalização de juros exige previsão expressa no título ou fundamento específico, inexistentes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por LUIS NATHAN XAVIER DE ALMEIDA (ID 372827352) contra sentença homologada em 17/04/2026 (ID 372827351), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por GABRIELA TICIANEL SCHRADER, julgou procedente o pedido e reconheceu a exigibilidade do crédito no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora desde o evento danoso.

A execução foi proposta com fundamento em nota promissória emitida em 24/08/2022, com vencimento em 26/08/2023, no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), originariamente emitida em favor de GABRIELA TICIANEL SCHRADER ME (CNPJ 27.032.137/0001-84). O título foi transferido à parte autora mediante endosso póstumo lançado no verso da cártula.

Em contestação (ID 372826898), o executado arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, sustentando dissociação entre a credora originária e a parte autora, além de invalidade do endosso por ausência de formalização idônea. Alegou, ainda, que o endosso posterior ao vencimento produziria efeitos de cessão civil sem a devida comprovação da transferência.

A impugnação à contestação (ID 372826899) demonstrou que a exequente é a única sócia e administradora da empresa beneficiária, instruindo os autos com a alteração contratual consolidada perante a JUCEMAT (ID 372827350). A sentença rejeitou a preliminar e julgou procedente o pedido.

Irresignada
, a parte requerida interpôs o presente recurso inominado (ID 372827352), reiterando as teses de ilegitimidade ativa, invalidade da transferência do crédito e, subsidiariamente, erro na fixação dos consectários legais.

O recorrente teve deferido o pedido de gratuidade da justiça (ID 372827358), e o recurso foi recebido no efeito devolutivo. A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 372827359), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo (certidão de ID 372827353), foi interposto por parte legítima e ostenta interesse recursal. O preparo restou dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 372827358). Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Da ilegitimidade ativa e da validade do endosso

O recorrente sustenta que a nota promissória foi emitida em favor de pessoa jurídica, GABRIELA TICIANEL SCHRADER ME, e que a execução foi proposta por pessoa física diversa, sem comprovação idônea da cadeia de titularidade do crédito. A tese, todavia, não merece acolhimento.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a exequente é a única sócia e administradora da sociedade beneficiária originária do título. A alteração contratual consolidada e registrada na JUCEMAT (ID 372827350) comprova que a empresa BOLT MOBILIDADE SUSTENTAVEL LTDA, que incorpora o mesmo CNPJ da beneficiária original da nota promissória, é integrada exclusivamente por GABRIELA TICIANEL SCHRADER, detentora da totalidade das quotas sociais e com poderes de administração isolada.

A transferência do crédito operou-se mediante endosso lançado no verso da cártula (ID 372826887), por quem detinha plenos poderes de disposição do crédito. O endosso, ainda que realizado após o vencimento do título, não é ato juridicamente nulo ou ineficaz. Nos termos do art. 20 da Lei Uniforme de Genebra, internalizada pelo Decreto nº 57.663/66, o endosso posterior ao vencimento produz os efeitos de uma cessão ordinária de crédito.

Com efeito, a cessão civil transfere ao cessionário todos os direitos creditórios, inclusive a pretensão executiva, mantendo-se íntegra a natureza da obrigação. O devedor conserva a possibilidade de opor ao cessionário as exceções pessoais que teria contra o cedente, mas não pode recusar o pagamento sob o fundamento de mera irregularidade formal da transferência quando esta está materializada no título e assinada por quem detinha poderes para tanto.

No caso concreto, o executado não nega a existência da dívida, tampouco comprova ou sequer alega pagamento. Toda a resistência se concentra na esfera formal da transferência do crédito, sem apontar qualquer prejuízo concreto. Essa circunstância é juridicamente relevante: o ordenamento não prestigia impugnações meramente formais que não guardem relação com a efetiva proteção da posição jurídica do devedor.

Também não prospera a alegação de que a pessoa jurídica credora originária poderia figurar no polo ativo da demanda. Essa possibilidade não exclui a legitimidade da cessionária do crédito, que ostenta título representativo da obrigação com endosso translativo em seu favor. A transferência do crédito para a sócia única configura ato lícito de reorganização patrimonial, sem qualquer indício de fraude ou abuso.

Por essas razões, rejeito as teses de ilegitimidade ativa e de invalidade do endosso, mantendo o reconhecimento da exigibilidade do crédito principal no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Da validade da transferência como cessão civil

O recorrente argumenta que o endosso póstumo exigiria prova formal da cessão, com instrumento autônomo, comprovação de autenticidade da assinatura e demonstração da data efetiva da transferência. Nenhum desses elementos, contudo, é exigido pela lei como condição de validade da cessão civil de crédito instrumentalizada por endosso em título cambial.

A própria Lei Uniforme de Genebra, ao equiparar o endosso póstumo a uma cessão
ordinária
, não impõe forma solene para a transmissão do crédito. A assinatura lançada no verso do título por quem detinha poderes de administração da sociedade cedente é manifestação suficiente da vontade de transferir o crédito, sendo desnecessário instrumento autônomo de cessão quando a própria cártula serve de suporte ao ato.

Ressalte-se que o art. 2º da Lei nº 9.099/95, ao consagrar os princípios da informalidade e da instrumentalidade das formas, milita em favor da admissibilidade da transferência do crédito nos moldes como se operou nos autos. A exigência de formalização excessiva seria incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

Ademais, o devedor não nega que a assinatura constante do título seja de sua própria lavra, nem que a obrigação representada pela nota promissória tenha sido legitimamente constituída. Não há controvérsia sobre a existência material do débito, sua liquidez, certeza e exigibilidade. A impugnação se restringe à forma de transferência do crédito, sem colocá-lo em dúvida, o que reforça a desproporção da pretensão de extinguir a execução por ilegitimidade ativa.

Desse modo, também sob este enfoque, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Dos consectários legais

Diversamente, o recurso merece provimento parcial no tocante à fixação dos consectários legais.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido, determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora desde o evento danoso. Esses marcos temporais, contudo, são próprios da responsabilidade civil extracontratual e não se harmonizam com a execução de título extrajudicial fundado em nota promissória, cuja obrigação possui vencimento certo e natureza cambial.

A nota promissória foi emitida em 24/08/2022, com vencimento fixado para 26/08/2023 (ID 372826887). Tratando-se de obrigação com termo certo de vencimento, o inadimplemento se constitui de pleno direito na data aprazada, independentemente de interpelação. A partir desse momento, o devedor passa a responder pelos encargos moratórios.

A correção monetária constitui mera recomposição do valor da moeda corroída pela inflação e deve incidir desde a data em que a obrigação se tornou exigível. No caso, o termo inicial adequado é a data do vencimento do título, 26/08/2023. O índice a ser utilizado é o IPCA, que constitui o índice oficial de inflação adotado pelo ordenamento jurídico para a atualização de débitos civis, a teor do art. 389 do Código Civil.

Os juros de mora, por sua vez, incidem desde a data do vencimento da obrigação, na forma do art. 397 do Código Civil. Na ausência de taxa convencionada entre as partes, observa-se a taxa legal, conforme disposto no art. 406 do Código Civil. A contagem deve observar o percentual legal vigente, sem capitalização, por ausência de previsão expressa no título ou de fundamento específico demonstrado nos autos que autorize a incidência de juros compostos.

A vedação à capitalização de juros decorre da aplicação do art. 4º do Decreto nº 22.626/33, que proíbe a contagem de juros sobre juros sem previsão contratual expressa. No caso em exame, a nota promissória não contém cláusula de capitalização, e a sentença
não identificou fundamento específico que a justificasse, razão pela qual fica vedada a contagem de juros compostos, devendo os juros de mora
incidir
de forma simples.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para estabelecer, de forma objetiva
e
precisa, os marcos iniciais e os critérios de incidência dos consectários legais.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO
,
nos seguintes termos:

a)
MANTENHO
o reconhecimento da exigibilidade do crédito principal no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), rejeitando a pretensão de afastamento integral da cobrança por ilegitimidade ativa ou invalidade do endosso;

b)
REFORMO
a sentença exclusivamente quanto aos consectários legais, para fixar a correção monetária pelo IPCA a partir de 26/08/2023, data do vencimento do título;

c)
FIXO

os juros de mora legais a partir de 26/08/2023, data do vencimento do título, nos termos do art. 397 do Código Civil, observada a taxa legal do art. 406 do Código Civil;

d)
VEDO
a capitalização de juros, por ausência de previsão expressa no título ou de fundamento específico demonstrado nos autos.

Manti
da a sentença nos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026